Tribunal: CARF
Processo: 10580.722459/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722459/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.816 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
CINTIA CARMELINA PATRICIO DOS SANTOS BRAGANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Ricardo
Chiavegatto de Lima, que davam provimento parcial ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722459/2008-01
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722459/2008-01

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 13.495,30, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 60,00, da dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 25.210,00, por falta de comprovação ou previsão legal
para sua dedução, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 6.992,75 (fls.
3/7).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação parcial (fls.
2), alegando a efetividade das despesas médicas relacionadas aos profissionais Paulo Santos
Borges, no valor de R$ 8.710,00, e André Carlos de Freitas, no valor de R$ 3.500,00, instruindo
a peça impugnatória com relação dos cheques emitidos aos mesmos, declaração, orçamentos e
recibos emitidos aludidos profissionais (fls. 13/32), requerendo, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Integra o processo, o dossiê da malha fiscal (fls. 66/95).
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR (fls. 101/104), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, por falta de comprovação dos efetivos pagamentos,
mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a dedução se não comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade,
inclusive a apresentação de documentação hábil e idônea e a comprovação da prestação
dos serviços médicos e a vinculação do pagamento ao serviço prestado, questionados no
procedimento fiscal.
Cientificada da decisão, em 23/02/2012 (fls. 107), a contribuinte, em 21/03/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 108/109), trazendo aos autos os extratos bancários e cópia de
cheques e catas às suas instituições financeiras atestando que solicitou cópia dos cheques
remanescentes, restando assim comprovada a efetividade das despesas e os pagamentos
realizados, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 110/156.
É o relatório.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722459/2008-01

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR que manteve o
lançamento em litígio, em relação às despesas médicas paga aos profissionais Paulo Santos
Borges (R$ 8.710,00) e André Carlos de Freitas (R$ 3.500,00), por falta de comprovação do
efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia de cheques e extratos bancários atestando sua movimentação financeira no ano-
calendário autuado de 2006 (fls. 113/119, 122/124, 128/153).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e aos efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722459/2008-01

Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova de sua respectiva
realização do aludido serviço médico contratado, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos – dentre os quais declarações e outros documentos
equivalentes que atendam às formalidades – além dos documentos relativos à transações e
transferências de numerário via transações bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes
de saques, etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que as declarações emitidas pelos profissionais em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, também devem ser considerados como documentos idôneos e
complementares para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o
profissional) o maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos por eles anteriormente fornecidos, os quais, diga-
se de passagem, foram apenas considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva
dos dispêndios realizados no ano-calendário de 2006, à juízo da autoridade lançadora.
Portanto, neste contexto, tenho que a declaração emitida pelo cirurgião-dentista
Paulo Santos Borges (fls. 14/18), aliado aos extratos bancários e cópia de cheques trazidos (fls.
113/119, 122/124, 128/141 e 143/154), tudo acompanhado dos recibos fornecidos por ambos
profissionais (fls. 19/32, 111/112, 120/121 e 126/127), apontam a ocorrência dos serviços
prestados à Recorrente e comprovam a respectiva quitação no decorrer do ano de 2006, restando,
ao meu sentir, suprido o vício apontado acerca da comprovação do efetivo pagamento, razão
pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas, e torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722459/2008-01

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas remanescentes, no valor de R$ 12.210,00, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital